Tribunal: TJMT
Processo: 0000055-04.2012.8.11.0048
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação Cível n. 0000055-04.2012.8.11.0048
RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
RECORRIDO: HEBER LEMO LEONEL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 85128487) interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 71308478):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NEXO CAUSAL CONFIRMADO POR PERÍCIA MÉDICA – CONDENAÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA MATIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Deve ser mantida a sentença que reconhece o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões apresentadas pela segurada, porquanto devidamente comprovado por laudo pericial oficial, e impõe à Seguradora condenação ao pagamento do justo valor indenizatório.
(TJMT ApCiv n. 0000055-04.2012.8.11.0048, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, Julgado em 01.12.2020).
Na espécie, o Recurso Especial foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, que manteve, à unanimidade, a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, o qual, nos autos da ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, julgou a pretensão indenizatória procedente para condenar a Seguradora nas seguintes verbas: (a) Indenização securitária em razão de invalidez permanente do apelado, ora recorrido, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (b) Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 80769453.
A recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, e ao artigo 5o da Lei n. 6.194/74805, argumentando que “inexiste no laudo pericial atestado de invalidez permanente do autor, mas sim a informação expressa de inexistência de invalidez, quando da realização daquele exame médico judicial, sendo que a incapacidade experimentada perdurou pelo delimitado período de seis meses, ou seja, cuidou de invalidez temporária”. (ID 85128487 - Pág. 4)
Recurso tempestivo (ID 85493482) e preparado (85360498).
Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (ID 88514477 ).
É o relatório.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC – ausência de omissão.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o fato de que o laudo pericial apontou para invalidez temporária do recorrido.
No entanto, do exame do acórdão, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (ID 71308478):
(...)
O artigo 5o da Lei no 6.194/74 dispõe que o “pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.
Então, para que a indenização se torne devida à vítima de acidente de trânsito, basta haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, exigências plenamente satisfeitas, no caso, pela apresentação do Boletim de Ocorrência (cf. ID37537473), do Relatório Médico (cf. ID37537474) e do Laudo Pericial Médico elaborado em juízo (cf. ID37538493).
A prova pericial médica realizada durante a instrução processual (cf. ID 3758493), retratada no Laudo subscrito pelo Dra. Vanessa C. Santini Santana, médica especialista (CRM/MT 9500), atesta que a lesão sofrida pelo apelado foi “ruptura traumática de disco intervertebral cervical”, concluindo que o “o autor é portador de sequelas oriundas exclusivamente do acidente de transito que alega ter sofrido em 01/08/2010”.(cf. ID no37538493).Assim, há elemento probatório dotado de aptidão para conferir sustentação à pretensão indenizatória, até porque a apelante não infirmou as conclusões do laudo, eis que prova alguma em contrário produziu, agarrando-se apenas ao frágil argumento de que os documentos não são dotados de confiabilidade, o que não se sustenta. (Grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
2- Da suposta afronta ao artigo 5o da Lei 6.194/74805 - Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A indigitada violação ao artigo 5o da Lei 6.194/74805 está amparada na assertiva de que a decisão recorrida não observou que o laudo pericial que apontou a ausência de invalidez permanente do recorrido.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, decidiu o que se segue quanto à questão (ID 80194993):
"A prova pericial médica realizada durante a instrução processual (cf. ID 3758493), retratada no Laudo subscrito pelo Dra. Vanessa C. Santini Santana, médica especialista (CRM/MT 9500), atesta que a lesão sofrida pelo apelado foi 'ruptura traumática de disco intervertebral cervical', concluindo que o 'o autor é portador de sequelas oriundas exclusivamente do acidente de trânsito que alega ter sofrido em 01/08/2010'." (cf. ID n. 37538493).
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a premissa de que o recorrido é portador de sequelas decorrentes do acidente de trânsito, é necessário o exame dos fatos e provas constantes do processo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. POSTULADO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SÚMULA 7 DO STJ.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado.
3. O julgado do Tribunal de origem decidiu a questão ventilada com base na realidade que se delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos (laudo técnico-pericial), cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
4. Não se conhece de recurso especial cujas razões estejam dissociadas do fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284 do STF.
5. Caso em que o aresto impugnado reconheceu a presença de patologia inflamatória, sem nexo de causalidade com a atividade desenvolvida pelo segurado, que somente alegou fazer jus ao benefício acidentário, ainda que a disacusia seja assimétrica.
6. Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 12/09/2016).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça